Tribunal: TJSP
Processo: 1000210-60.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AÇÃO DE COBRANÇA – RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO – HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE A RÉ ASSOCIOU-SE À AUTORA E ADERIU EXPRESSAMENTE AO ATO QUE INSTITUIU O ENCARGO – O FATO DE TER SE DESLIGADO POSTERIORMENTE DA ASSOCIAÇÃO NÃO AFASTA O SEU DEVER DE PAGAR AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, QUE REMUNERAM OS SERVIÇOS USUFRUÍDOS – COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA –

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AÇÃO DE COBRANÇA – RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO – HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE A RÉ ASSOCIOU-SE À AUTORA E ADERIU EXPRESSAMENTE AO ATO QUE INSTITUIU O ENCARGO – O FATO DE TER SE DESLIGADO POSTERIORMENTE DA ASSOCIAÇÃO NÃO AFASTA O SEU DEVER DE PAGAR AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, QUE REMUNERAM OS SERVIÇOS USUFRUÍDOS – COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000210-60.2018.8.26.0048, da Comarca
de Atibaia, em que é apelante ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS
DO RESIDENCIAL SHAMBALA III, é apelada SELMA CRISTINA DE
TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000210-60.2018.8.26.0048
2
Apelação Cível No 1000210-60.2018.8.26.0048
Apelante: Associação de Proprietários do Residencial Shambala III
Apelado: Selma Cristina de Toledo
(Voto no 24.177)
EMENTA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES AÇÃO DE
COBRANÇA

RATEIO
DAS
DESPESAS
DE
MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO HÁ PROVA NOS
AUTOS DE QUE A RÉ ASSOCIOU-SE À AUTORA E
ADERIU EXPRESSAMENTE AO ATO QUE INSTITUIU O
ENCARGO
O FATO DE TER SE DESLIGADO
POSTERIORMENTE DA ASSOCIAÇÃO NÃO AFASTA O
SEU
DEVER
DE
PAGAR
AS
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS,
QUE
REMUNERAM
OS
SERVIÇOS
USUFRUÍDOS
COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA
REFORMADA APELO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a r.
sentença de fls. 502/505 que julgou improcedente o pedido
inicial e condenou a autora nas custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00.
Irresignada, recorre a vencida pugnando pela reforma
do r. pronunciamento sob a alegação, em síntese, de que a
condição de associados da ré decorre da aquisição de lote
no empreendimento, sendo imprescindível o pagamento da
taxa
de
manutenção
dos
serviços
implementados
no
loteamento. Alega, ainda, que há prova nos autos de que a
ré aderiu expressamente à associação e o fato de ter se
desligado posteriormente não afasta seu dever de pagar
pelos
serviços
usufruídos.
Por
isso,
insiste
pela
procedência do pedido inicial (fls. 510/551).
Contrarrazões às fls. 556/566.
O recurso foi regularmente processado e recebido nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000210-60.2018.8.26.0048
3
efeitos devolutivo e suspensivo (fls. 657/658).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 660).
É o relatório.
1.- A autora, na qualidade de associação constituída
para o fim de representar os interesses dos proprietários
e moradores de imóveis localizados no loteamento “Parque
Residencial Shambala III”, ingressou com a presente ação
visando
ao
recebimento
das
contribuições
mensais
supostamente devidas pela réu que é proprietários do lote
no 19, quadra M, do referido loteamento.
De acordo com as alegações iniciais, a ré aderiu
formalmente ao ato que instituiu o encargo e,
posteriormente, requereu o desligamento da associação e
está inadimplente em relação às contribuições mensais
vencidas desde agosto de 2017.
Regularmente citada, a réu apresentou contestação
impugnando a pretensão inicial (fls. 251/283).
De acordo com o entendimento do C. STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.280.871/SP e 1.439.163/SP, as taxas de manutenção criadas por
associações de moradores não obrigam os não associados ou
os que a elas não anuíram.
O Exmo. Sr. Ministro Marco Buzzi, no Recurso
Especial no 1.280.871-SP, em seu voto condutor asseverou
que:
“Se
a compra se opera em data posterior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000210-60.2018.8.26.0048
4
constituição da associação, na ausência de fonte criadora
da obrigação (lei ou contrato), é defeso ao poder
jurisdicional, apenas calcado no princípio enriquecimento
sem causa, em detrimento aos princípios constitucionais
da legalidade e da liberdade associativa, instituir um
dever tácito a terceiros, pois, ainda que se admita a
colisão de princípios norteadores, prevalece, dentre
eles,
dada
a
verticalidade
de
preponderância,
os
preceitos constitucionais, cabendo tão-somente ao Supremo
Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, afastá-
los se assim o desejar ou entender.”

No caso, após detida análise dos autos, notadamente
dos documentos que instruem o feito, verifica-se que
quando a ré adquiriu o imóvel, a associação autora já
existia e administrava os interesses dos moradores no
referido loteamento (fls. 85/103 e 214/221).
Infere-se, ainda que a ré, em 20 de maio de 2012,
aderiu como associada à autora, tendo se declarado ciente
das normas contidas no estatuto e nos regulamentos
internos
da
associação
(fls.
50),
e,
participado
pessoalmente de inúmeras assembleias para deliberar sobre
os assuntos de interesse comum do loteamento (fls.
225/238).
O fato de ela ter requerido, posteriormente, o
desligamento da associação e discordar dos valores
cobrados a título de contribuição mensal não tem o condão
de eximi-la de tal pagamento.
Com
efeito,
deve
ser
preservado
o
direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000210-60.2018.8.26.0048
5
constitucional da livre associação. Contudo, as demais
prestações vencidas e vincendas após o expresso pedido de
desligamento continuam devidas, na medida em que destinadas ao custeio dos serviços que beneficiam indistintamente a todos os demais moradores e
proprietários do loteamento.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte: “APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CONTRIBUIÇÃO
DE
MANUTENÇÃO
DE
LOTEAMENTO.
1.
O réu participou da associação de moradores até abril de
2015,
quando
pediu
o
seu
desligamento da entidade, de modo que a cobrança de
quaisquer contribuições vencidas posteriormente encontra
impedimento no direito à livre associação que é
assegurado a todos pela Constituição. 2. Embora o Eg. STJ
tenha firmado entendimento de que é indevida a cobrança
de contribuição de manutenção dos proprietários não
associados, as demais prestações vencidas após o expresso
pedido de desligamento continuam devidas, na medida em
que destinadas ao custeio dos serviços que beneficiam
indistintamente
a
todos
os
demais
moradores
e
proprietários do loteamento. 3. Recurso provido para
julgar procedente o pedido, nos termos explicitados. (8a
Câm. Dir. Priv., Ap. 1003450-43.2016.8.26.0625, rel.
Clara Maria Araújo Xavier, j. 16.11.2017).
Feitas
essas
considerações,
o
acolhimento
da
pretensão recursal é medida que se impõe.
2- DOS HONORÁRIOS RECURSAIS Diante do acolhimento
da pretensão recursal, ficam invertidos os ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000210-60.2018.8.26.0048
6
sucumbência, devendo os honorários advocatícios da autora
serem fixados em R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, §
11, do CPC.
3.-
CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica